Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0706404-27.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: PAULO CÉSAR GOMES DO NASCIMENTO EMBARGADA: MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeito infringente à decisão de ID 32684608, intimem-se MAPFRE VIDA S/A para que, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por PAULO CÉSAR GOMES DO NASCIMENTO (ID 32969467). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014